Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-48.2020.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006540-48.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 37.572.627/0001-27 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), Procurador Geral de Carlinda MT (APELADO), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – CONTROVÉRSIA ENTRE O VALOR VENAL E VALOR DECLARADO -
NECESSIDADE ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.937.821/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.113 DO STJ -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

2. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.113, “b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”.

3. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CARLINDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Apelação Cível no
1006540-48.2020.8.11.0007
devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em razão da desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma (Tema 1.113).

O apelante RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA interpôs recurso de especial sustentando violação ao artigo 36, I, do CTN e à tese fixada no REsp Repetitivo no 1.937.821/SP (Tema 1.113/STJ).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC,
para análise de possível exercício de juízo de retratação
em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 1.113 do STJ).

Com efeito, a controvérsia recursal do recurso especial se refere a aplicação do Tema 1.113 do STJ, sob o argumento da aplicação que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado.

O recurso de Apelação Cível no
1006540-48.2020.8.11.0007
foi interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Comarca de Alta Floresta, M.M Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos do mandado de segurança n. 1006540-48.2020.8.11.0007 impetrado pela parte apelante em face da Prefeita Municipal de Carlinda/MT, que denegou a segurança vindicada.

No julgamento do recurso o acórdão desproveu o recurso, reconhecendo a legalidade da incidência de ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, bem como que o imposto deve incidir sobre o valor venal do imóvel transferido.

Colhe-se a seguinte ementa:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 156, §2o, I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.

2. A imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF não atinge o valor dos bens que exceder o limite do capital integralizado, a teor do Tema 796/STF.

Transcrevo trecho do voto condutor para elucidar a controvérsia do recurso especial:

Por fim, no tocante ao valor do imóvel a ser subscrito, este Tribunal tem entendido que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem a ser transmitido.

Aliás, transcrevo trecho do voto proferido pela Segunda Vogal – Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, nos autos no 1000350-28.2018.8.11.0108, que fundamenta a respeito do valor venal:

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Veja-se entendimento proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VALOR VENAL. MONTANTE INDICADO NO ATO CONSTITUTIVO. ABATIMENTO PARA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de transferência de propriedade de imóvel como integralização do capital social de sociedade empresária em constituição.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade o controle jurisdicional dos atos praticado por autoridade pública, não amparáveis por habeas corpus ou habeas data.

2.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais e exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante.

3. A imunidade tributária que abrange a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como integralização do capital social está prevista no art. 156, § 2o, da Constituição Federal e no art. 36, inc. I, do Código Tributário Nacional.

3.1. Nos termos do art. 37, § 2o, do CTN, se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a data da aquisição do imóvel, a aferição da atividade preponderante deve ocorrer nos três anos subsequentes ao referido marco temporal. Essa mesma determinação se encontra no art. 2o, parágrafos primeiro a terceiro, do Decreto local no 27.576/2006, nos termos da Lei distrital no 3.830/2006.

4. Constatado que o valor venal do imóvel é imensamente superior ao montante indicado como integralizado no ato constitutivo da entidade jurídica, mostra-se correto o ato praticado pela autoridade tributária que descontou o montante integralizado, objeto da imunidade tributária, em relação ao valor venal do bem, tendo efetuado a cobrança do ITBI sobre a diferença.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07086348820188070018 DF 0708634-88.2018.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 24/7/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

In casu, a Recorrente pretende a integralização do imóvel descrito na inicial, no valor de R$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil e novecentos reais) cujo valor foi desconsiderado pelo Fisco, ao argumento de que o bem possui um valor muito superior ao informado, valor este que sua desconstituição demandaria dilação probatória, vedada na via escolhida.

Em contrapartida, o capital social da empresa é de R$ 324.210,00 (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e dez reais), de modo que o ITBI incide nos valores que forem superiores a este, eis que, embora a Recorrente sustentar que são situações diversas do julgado do STF, ao meu entendimento, a questão principal é a mesma, qual seja: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, a imunidade de ITBI deve ser reconhecida apenas em relação ao valor do capital subscrito a ser integralizado com o bem; todavia, no caso de o valor venal do imóvel transferido para a pessoa jurídica ser superior ao capital

Ademais, a discussão a respeito do valor a ser reconhecido, demanda dilação probatória, pois seria necessária a realização de prova pericial a fim de se obter o real valor das propriedades, o que é vedado em sede de mandado de segurança.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RESP 1.937.821/SP
(Tema 1.113), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Delineado este cenário, denota-se que o acórdão reconheceu a que o ITBI está vinculado ao valor venal estipulado pelo Município, o que ocorreu nos autos conforme Declaração apresentadas nas informações
prestadas no id. 124164111.

No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo afastar o valor venal e ser considerado o valor declarado pelo contribuinte.

Ressalta-se que o juízo de retratação atinge tão somente a controvérsia quanto a base de cálculo do ITBI, mas mantendo a questão referente a incidência do ITBI sobre
a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo,
a fim de adequar o julgamento ao Tema 1.113/STJ e, dou parcial provimento ao recurso de Apelação para conceder a ordem parcialmente tão somente para determinar que deve ser considerado o valor do imóvel declarado pelo contribuinte.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024